Tribunal: TJDFT
Processo: 0728662-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. LIVRE CONVENCIMENTO. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE NÃO DEMONSTRADA. MANDATO IM REM SUAM. AMPLOS PODERES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na sentença recorrida, observado o artigo 93, IX, CF e artigo 489, §1o, CPC: a magistrada, ao cotejar fatos e provas, analisou as certidões de ônus dos imóveis sob litígio, contratos de promessa de compra e venda, procurações relativas aos bens, notificações extrajudiciais dos réus, entre outros documentos constantes do acervo probatório coligido aos autos. E, com assento em livre convencimento motivado (artigo 371, CPC), fundamentou as razões de decidir, julgando improcedentes os pedidos.1.1. Preliminar rejeitada.
2. Ação de reintegração de posse visa a restituir posse àquele que a tenha perdido em razão de esbulho (art. 1.210 do CC e art. 560 do CPC). Funda-se exclusivamente em posse, um dos poderes inerentes à propriedade, não se discutindo questões relacionadas a domínio em si. 2.1. E, no caso, o apelante não demonstrou fazer jus à alegada posse sobre os imóveis ocupados pelos réus de modo a respaldar pedido de reintegração. 2.2. Apesar de o autor/apelante figurar como promitente comprador em promessa de compra e venda dos imóveis, celebrada em 05/01/1982, constata-se, pela procuração firmada pelo autor/apelante em 8/11/1991, outorgados poderes a um dos réus, inerentes a mandato in rem suam (disposição do bem, atribuição da qualidade de dono, cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, dispensa de prestação de contas) para “vender, ceder, transferir ou de qualquer forma alienar a quem quiser e pelo preço que ajustar o referido imóvel (...)”. 2.3. Do que se tem, a posse exercida sobre os imóveis pelos réus é legítima; não há que se falar em esbulho possessório na espécie.
3. Cediço que “a aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação, inexistente na hipótese dos autos” (AgInt no REsp n. 2.029.568/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.). 3.1. E não há, no caso, provas de má-fé, dolo ou malícia do ajuizamento do feito pelo autor, que, frise-se, consubstancia direito de ação, de acesso à justiça, constitucionalmente assegurado. No ponto, sentença deve ser reformada.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, parcialmente provido.